Tribunal: STF
Processo: RHC 263525
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.035.111/PR.



    Consta dos autos que a paciente — que cumpre pena de 14 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em razão de condenações pela prática do crime de tráfico de drogas — apresentou pedido de retificação da fração para fins de progressão de regime (de 3/5 para 2/5) perante o Juízo das Execuções Penais, o qual foi indeferido.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento. 



    Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    O lapso temporal adotado pelas instâncias anteriores, qual seja, de 60% ou 3/5, deve ser mantido. 



    Com efeito, de acordo com a ficha da ré, a apenado praticou crime de tráfico de drogas nos autos de AP nº 0107610-91.2011.8.26.0050 e uma segunda condenação na AP nº 0001451-13.2022.8.16.0117, pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que se tornou reincidente específica em infrações dessa natureza, sendo desta forma, considerada reincidente específico em delito equiparado a hediondo. 



    Com isso, prevalece a reincidência, e ainda, específica, em crimes equiparados a hediondos, fato para o qual é previsto o percentual de 60%, estabelecido no art. 112, VII, da LEP:



    [...]



    Cabe destacar, ainda, que é pacífico o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "A reincidência, por sua natureza pessoal, influencia o cálculo dos benefícios executórios de forma global, sendo legítima sua aplicação a todas as condenações por crimes hediondos em regime unificado, conforme pacífica jurisprudência do STJ" (AgRg no HC n. 993.366/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)



    [...]



    Desse modo, inexiste o alegado constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário, requer-se “que o cálculo da pena de Luana Fernandes para fins de progressão de regime observe a fração de 2/5 (40%) para a pena referente ao processo nº 0107610-91.2011.8.26.0050 (primeira condenação, em que era primária) e de 3/5 (60%) para a pena referente ao processo nº 0001451- 13.2022.8.16.0117 (segunda condenação, em que era reincidente), unificando-se os resultados para a obtenção do requisito objetivo para a progressão de regime”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente